Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700267-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL MICHELS MOTTA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo no. 0700041-26.2025.8.07.0018, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a inibição da publicidade de protestos realizados em nome da sociedade requerente, em relação a débitos inscritos em dívida ativa, pertinentes a ISS não recolhido. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença de procedência dos pedidos autorais, com extinção do processo ( ID 235819509 dos autos de origem, processo n. 0700041-26.2025.8.07.0018), Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.